Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-91.2024.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU E TLP. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SEM ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO FORMAL. INSCRIÇÃO REGULAR EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que reconheceu a responsabilidade dos apelantes pelos débitos de IPTU e TLP incidentes sobre imóveis objeto de sucessivas alienações informais, sem a correspondente atualização do Cadastro Imobiliário Fiscal perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, bem como rejeitou o pedido de indenização por danos morais decorrente da inscrição em dívida ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a quem incumbe a obrigação de comunicar ao Fisco a alteração de titularidade do imóvel para fins de atualização cadastral e consequente definição do sujeito passivo do IPTU/TLP; e (ii) estabelecer se a inscrição em dívida ativa, nessas circunstâncias, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel, nos termos do art. 34 do CTN, sendo legítima a identificação do sujeito passivo com base no cadastro fiscal.
4. A legislação distrital impõe ao contribuinte o dever de comunicar qualquer alteração de dados cadastrais ao órgão fazendário competente, caracterizando obrigação acessória de natureza instrumental voltada à correta identificação do sujeito passivo.
5. A inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal deve ser promovida pelo contribuinte ou responsável, incumbindo ao alienante requerer a atualização cadastral quando da transferência do imóvel.
6. A mera transferência de posse ou a celebração de contratos particulares de compra e venda, ainda que sucessivos, não afasta a responsabilidade tributária daquele que permanece como proprietário formal no cadastro fiscal.
7. A ausência de prova de requerimento de atualização cadastral perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal mantém os apelantes como responsáveis pelos débitos tributários incidentes sobre os imóveis.
8. A inscrição em dívida ativa realizada pelo Fisco, com base em cadastro regularmente constituído, configura exercício regular do direito de cobrança, inexistindo ato ilícito.
9. Inexistente ilicitude na conduta da Administração Tributária, não se configura dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Incumbe ao contribuinte comunicar ao Fisco a alteração da titularidade do imóvel, sendo insuficiente a mera transferência de posse para afastar a responsabilidade tributária pelo IPTU e TLP.
2. A ausência de atualização do Cadastro Imobiliário Fiscal mantém o alienante como sujeito passivo da obrigação tributária.
3. A inscrição em dívida ativa fundada em cadastro fiscal regular não configura ato ilícito nem gera direito à indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 34; CTDF, art. 23; Decreto no 82/1966, art. 8o; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2049306, APC 0711493-03.2024.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 02.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2011085, AI 0703335-43.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18.03.2014; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 25.11.2014.